Tribunal: TJMMG
Processo: 2000033-66.2022.9.13.0000
Classe: Representação p/ Perda da Graduação
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO - MILITAR CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 15 DA LEI N. 10.826/03 - DELITO COMETIDO HÁ MAIS DE 9 (NOVE) ANOS - MILITAR ATUANTE - O REPRESENTADO REALINHOU SUA CONDUTA DE FORMA A SE ENQUADRAR AOS VALORES E ÀS CONDUTAS EXIGIDOS PELA CORPORAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO.
- Se o representado, após os fatos que ensejaram a instauração do presente processo, não praticou qualquer ilícito penal ou transgressão disciplinar e manteve-se atuante no exercício de suas funções, cabível é a sua permanência nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, pela compreensão de que a reprimenda penal imposta foi suficiente para o realinhamento da sua conduta.
- Improcedência da representação ministerial.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 REPRESENTAÇÃO PARA PERDA DE GRADUAÇÃO Processo eproc n. 2000033-66.2022.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 0000120-58.2019.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 15/06/2022 Publicação: 24/06/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO – MILITAR CONDENADO PELO CRIME PREVISTO NO ART. 15 DA LEI N. 10.826/03 – DELITO COMETIDO HÁ MAIS DE 9 (NOVE) ANOS – MILITAR ATUANTE – O REPRESENTADO REALINHOU SUA CONDUTA DE FORMA A SE ENQUADRAR AOS VALORES E ÀS CONDUTAS EXIGIDOS PELA CORPORAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Se o representado, após os fatos que ensejaram a instauração do presente processo, não praticou qualquer ilícito penal ou transgressão disciplinar e manteve-se atuante no exercício de suas funções, cabível é a sua permanência nos quadros da Polícia Militar de Minas Gerais, pela compreensão de que a reprimenda penal imposta foi suficiente para o realinhamento da sua conduta. - Improcedência da representação ministerial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo representante o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e representado Heyderson Nonato dos Santos Ferreira, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente representação e, consequentemente, manter o representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. RELATÓRIO Trata-se de representação promovida pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para fins de perda da graduação do Cb PM Heyderson Nonato dos Santos Ferreira. O representado, segundo consta dos autos, foi condenado pela prática do delito de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03, à reprimenda de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, tendo sido beneficiado com o sursis da pena. Em decorrência da referida condenação, com esteio no art. 125, §4º, da Constituição Federal, no art. 111 da Constituição Estadual e nos artigos 99 e 102, ambos do Código Penal Militar, a e. Procuradora de Justiça oficiante junto a este Tribunal de Justiça Militar ofereceu representação, com a finalidade de excluir o representado da Polícia Militar de Minas Gerais (evento 1 – INIC1). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Distribuídos os autos a este relator, foi determinada a citação do representado e a requisição de seu Extrato de Registro Funcionais e de suas Certidões de Antecedentes Criminais (evento 5). Foram colacionadas aos autos as Certidões de Antecedentes Criminais provenientes desta Justiça especializada (evento 9) e da Justiça comum estadual – Comarca de Contagem/MG (evento 10) e Comarca de Ibirité/MG (evento 14) – e o Extrato de Registros Funcionais (evento 17) do militar. Citado, o representado, por intermédio de advogado constituído, apresentou defesa, na qual, em síntese, alegou que possui condições de permanecer nas fileiras da Corporação, salientando que o crime em exame foi um fato isolado em sua vida, que não reflete a sua personalidade e sua conduta profissional. Alegou que, em razão do delito em comento, ficou preso cautelarmente por 60 (sessenta) dias; sofreu punição disciplinar, consistente na perda de pontos em seu conceito e no abatimento dos valores referentes aos dias de suspensão, sendo essa sanção, posteriormente, cancelada, em razão dos bons serviços prestados; além de ter sido condenado a pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, período em que ficará longe dos seus familiares e não poderá participar do Curso Especial de Formação de Sargentos (CEFS). Sustentou, desse modo, que já sofreu severa punição pelo crime praticado, motivo pelo qual compreende que a imposição de mais uma sanção não seria razoável, considerando-se, notadamente, que os fatos ocorreram há quase 10 (dez) anos. Destacou, ainda, que possui 18 (dezoito) anos de serviço, nos quais foi agraciado com 1 (uma) medalha de mérito militar, 5 (cinco) elogios individuais, 24 (vinte e quatro) notas meritórias e 31 (trinta e uma) menções elogiosas, além de não possuir qualquer punição em sua ficha. Ressaltou que, a partir do ano de 2012 (data da ocorrência do crime), obteve nota máxima nas Avaliações Anuais de Desempenho e Produtividade, sendo reconhecido pelos seus avaliadores, chefes diretos e comandantes de unidade como um militar que apresenta excelentes resultados e mantém conduta irretocável. Aduziu que o disparo da arma foi acidental e que a ação policial foi permeada por forte tensão psicológica, pois envolveu a ocorrência de um roubo perpetrado por vários agentes, tentativa de homicídio contra um policial militar, perseguição e troca de tiros. Além disso, ressalvou que não houve qualquer mácula à imagem institucional, uma vez que os fatos não repercutiram negativamente na comunidade local, na mídia ou no público interno, salientando que os militares acusados do delito de homicídio foram absolvidos. Ao final, pugnou pela improcedência da representação oferecida pelo Ministério Público (evento 15 – DEFESAESCRITA1). A defesa do representado juntou declarações de boa conduta e de bons serviços prestados elaboradas por oficiais (eventos 15 e 19). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Da análise dos autos, observa-se que o Ministério Público ofereceu representação para perda de graduação em desfavor do representado, com esteio nos argumentos de que a gravidade do caso concreto, as circunstâncias e a repercussão do crime na sociedade local justificariam a exclusão do militar Heyderson Nonato dos Santos Ferreira das fileiras da Polícia Militar, além do fato de ele ter sido condenado a pena superior a dois anos. Para se fazer uma análise da gravidade da conduta perpetrada pelo militar, será necessário realizar uma contextualização do que foi narrado na denúncia com o que, de fato, foi decidido pelos magistrados, para uma melhor compreensão da complexidade das circunstâncias que envolveram os delitos, bem como do limite da atuação do representado no desenlace dos fatos. Logo, passa-se ao exame dos fatos que envolveram o crime que deu origem à presente representação, a fim de se apurar a extensão da gravidade da conduta praticada pelo representado. Verifica-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de Ronisley Lopes Gonçalves, Bruno Augusto Leite, Wanderson de Castro Soares, Douglas Macarlos dos Santos e Heyderson Nonato dos Santos Ferreira (representado), imputando aos três primeiros o delito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, e aos dois últimos o crime de disparo de arma de fogo, previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/03. A denúncia foi oferecida nos seguintes termos: [...] Consta do incluso Inquérito Policial Militar que, no dia 22 de junho de 2012, por volta das 22 horas e 12 minutos, na altura do n. 1.897, da Rua Treze, Bairro Jardim das Rosas, em Ibirité/MG, os denunciados Ronisley Lopes Gonçalves, Bruno Augusto Leite e Wanderson de Castro Soares mataram a vítima Breno Rodrigues da Silva, mediante recurso que dificultou sua defesa e por motivo torpe. Consta também que, no mesmo dia, hora e local acima mencionado, os denunciados Heyderson Nonato dos Santos Ferreira e Douglas Macarlos dos Santos efetuaram disparos de arma de fogo em via pública, sem motivação legal para tanto. Segundo apurado nos autos, todos os denunciados são Policiais Militares, sendo que, por ocasião dos fatos, estavam em serviço e foram chamados para atender a uma ocorrência de roubo na cidade de Contagem/MG. Durante o atendimento à ocorrência, iniciou-se uma perseguição a um dos supostos autores do roubo, tendo referido indivíduo, ora vítima, evadido em um veículo e tomado o rumo da cidade de Ibirité. Já nas proximidades da Usina Termelétrica Aureliano Chaves, em Ibirité, no endereço acima mencionado, a vítima parou o veículo que conduzia e desceu, entregando-se aos policiais que a perseguiam. Neste momento, aproximaram-se da vítima os denunciados Ronisley Lopes Gonçalves, Bruno Augusto Leite e Wanderson de Castro Soares, que estavam com suas armas de fogo em punho. A vítima, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 então, encontrava-se deitada no solo e com as duas mãos em sua cabeça. Mesmo estando a vítima dominada e totalmente indefesa, o denunciado Ronisley Lopes Gonçalves efetuou dois disparos de arma de fogo em sua direção. Segundos depois, o denunciado Bruno Augusto Leite efetuou também um disparo de arma de fogo contra a vítima. Ato contínuo, o denunciado Wanderson de Castro Soares efetuou outros dois disparos de arma de fogo contra a vítima. No local também se encontravam os denunciados Heyderson Nonato dos Santos Ferreira e Douglas Macarlos dos Santos, os quais, mesmo tendo visto que a vítima estava dominada e havia sido atingida pelos demais denunciados, resolveram efetuar, cada um deles, um disparo de arma de fogo na direção de um matagal existente às margens da via pública em que se encontravam. A vítima morreu em razão das lesões sofridas, conforme relatório de necropsia. Os denunciados Ronisley Lopes Gonçalves, Bruno Augusto Leite e Wanderson de Castro Soares cometeram o crime impelidos por motivo torpe, uma vez que praticaram o homicídio em decorrência da suposta participação da vítima no roubo ocorrido momentos antes em Contagem/MG, o que se caracteriza vingança. Também praticaram o homicídio valendo-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, pois determinaram, primeiramente, que ela se rendesse para, somente após, estando ela absolutamente dominada e indefesa, efetuarem os disparos. As armas de fogo utilizadas por todos os denunciados foram apreendidas e devidamente periciadas. Toda a ação criminosa foi filmada e gravada pelo circuito interno de TV da Usina Termelétrica Aureliano Chaves, constando dos autos cópias em DVD das gravações. Em face do exposto, tendo os denunciados Ronisley Lopes Gonçalves, Bruno Augusto Leite e Wanderson de Castro Soares incorrido nas iras do art. 121, §2º, inciso I e IV, do Código Penal, e os denunciados Heyderson Nonato dos Santos Ferreira e Douglas Macarlos dos Santos incorrido nas iras do art. 15, da Lei 10.826/03, o Ministério Público oferta a presente denúncia e requer desde já seu recebimento, bem como que, após o trâmite legal, sejam os denunciados pronunciados e julgados pelo Tribunal do Júri, quando então deverão ser condenados pelos crimes que lhes são imputados. (evento 1 – DENÚNCIA 2) (Destaca-se) Em razão de tais fatos, os corréus Ronisley Lopes Gonçalves, Bruno Augusto Leite e Wanderson de Castro Soares, denunciados pelo delito de homicídio qualificado, foram absolvidos sumariamente, na Justiça comum, após o reconhecimento de que agiram acobertados pela legítima defesa putativa, tendo a sentença transitado em julgado em agosto de 2015. Vejam-se trechos da decisão: [...] Convém anotar que a prova colhida até o momento não demonstra de forma cabal que a vítima tenha atirado contra os réus antes de ser alvejada pelos disparos dos militares, o que inviabiliza o acolhimento da tese de legítima defesa. Percebo no entanto que os elementos de prova apontam claramente no sentido de que os réus teriam atuado em situação de legítima defesa putativa, conforme adiante se verá. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 O exame dos fatos narrados nos presentes autos deve necessariamente levar em consideração o contexto que precedeu a ação dos réus, pois se tratam de circunstâncias extremamente relevantes. Não se pode pretender analisar os fatos narrados na denúncia de forma isolada, pois eles fazem parte de uma longa e complexa ação policial, que lamentavelmente culminou com o falecimento da vítima. Ignorar a ação policial como uma concatenação de eventos sequenciais, interligados de forma sólida, para se fixar apenas e tão somente nos segundos em que houve os disparos efetuados pelos réus impede que se analisem as reais circunstâncias em que os acusados agiram. Pois bem. Os autos demonstram de forma absolutamente clara que a ação policial iniciou-se com um crime de roubo praticado por cinco indivíduos – todos armados – contra um estabelecimento comercial. Resta patenteado nos autos que se tratou de um crime violento, no qual as vítimas foram rendidas com armas de fogo, ameaçadas e uma delas inclusive foi agredida fisicamente pela ora vítima. Durante a ação criminosa, os assaltantes foram surpreendidos pela presença de um policial militar fardado que passava pelo local e nesse momento quatro deles conseguiram fugir em um Fiorino e a vítima foi abandonada por seus comparsas. A vítima então disparou contra o militar, trocou tiros com ele e fugiu a pé. Instantes depois, a vítima apontou uma arma para o proprietário de um Fiat Uno que estava na via pública, o ameaçou e roubou o carro dele. Além disso, a vítima não parou o veículo que conduzia espontaneamente. Na verdade, foi o carro que, após uma intensa perseguição, perdeu uma das rodas e por isso parou na via pública, obrigando o réu a interromper sua fuga. A menção a tais fatos é relevante para que se possa perceber que, quando os acusados iniciaram a ação policial, tinham a informação de que a ora vítima se tratava de um indivíduo armado, perigoso, que tinha efetuado dois roubos em sequência, com comparsas e com ameaças e agressões às vítimas, que já tinha atirado contra um policial e que não mostrava qualquer intenção de se render ou de colaborar com a polícia, havendo ao revés motivos concretos que conduziam à conclusão de que ele poderia reagir tentando atingir os policiais – como já fizera anteriormente – a fim de continuar sua fuga pela mata. As imagens captadas pela câmera de segurança que havia no local, embora tenham baixíssima resolução, permitem que se veja que a vítima efetivamente desembarcou do Fiat Uno e colocou as mãos na cabeça em um primeiro momento. Todavia, resta absolutamente claro nos autos que naquele momento a vítima ainda estava armada e nas imagens é possível perceber que ela realizou um movimento brusco. Conforme já mencionado anteriormente, caso se abstraia o contexto da ação policial, pode-se até admitir, em tese, que a ação dos réus tenha sido precipitada. Porém, a análise dos fatos como um todo revela nitidamente que se tratava de uma ação extremamente tensa, perigosa e complexa e havia motivos suficientes para que os acusados pudessem supor que naquele momento estavam diante de uma iminente agressão praticada pela vítima, que justificava sua ação, tanto para a defesa de direito próprio como alheio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Embora tenham sido vários os disparos efetuados pelos réus, percebe-se que eles foram feitos em sequência, quase simultaneamente, diante da suposição legítima de uma agressão iminente por parte da vítima. Diante de tais circunstâncias, entendo que restaram plenamente configurados na espécie os elementos descritos no art. 20, §1º, do Código Penal, pois a prova dos autos revela que os réus, em virtude de erro plenamente justificado pelas circunstâncias, supuseram haver situação de fato que, se existisse, tornaria a sua ação legítima. Imperioso portanto o reconhecimento da legítima defesa putativa em favor dos réus, o que enseja, por consequência, sua absolvição sumária. [...] (Decisão extraída do site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais – Autos n. 0085187-68.2012.8.13.0114). O corréu Douglas Macarlos dos Santos, denunciado pelo cometimento do delito de disparo de arma de fogo, também alegou que acreditava estar diante de uma situação de legítima defesa putativa e foi absolvido pelo Conselho Permanente de Justiça, nesta Justiça especializada. O representado (Heyderson Nonato dos Santos Ferreira), por sua vez, foi condenado pelo Conselho Permanente de Justiça, em 28 de outubro de 2020, pela prática do delito de disparo de arma de fogo, sendo-lhe imposta a reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão. Confira-se: [...] A questão do homicídio foi devidamente apreciada pelo juízo competente, é evidente que se reconheceu judicialmente que a ação dos réus contra os quais se imputava a legitima defesa putativa, reconhecendo toda a dificuldade da ação policial naquele momento. Vale ressaltar que muito embora os militares denunciados pela prática, em tese, de delito de homicídio tenham sido absolvidos, essa absolvição não beneficia os militares denunciados nestes autos. Isso porque, ainda que o crime imputado aos denunciados esteja previsto no mesmo tipo penal, qual seja o art. 15, da Lei 10.826/2003, as condutas por eles praticadas são distintas. O denunciado Cb Heyderson teria, então, efetuado um disparo de arma de fogo com a arma da própria vítima e o denunciado Sd Douglas teria efetuado outro disparo de arma de fogo com sua arma particular. O delito objeto de imputação se trata de crime de perigo abstrato, que se consuma com a prática da conduta descrita no tipo, qual seja, de efetuar disparo de arma de fogo em via pública, independentemente se o fato tenha ocorrido na madrugada ou se haviam ou não outras pessoas na rua. E é importante ressaltar que o local onde os fatos ocorreram, se trata efetivamente de uma via pública, local onde livremente trafegam veículos em geral, o que caracteriza o requisito objetivo exigido pelo tipo penal. É notório que a situação se desenvolveu no contexto de uma ocorrência policial longa, de grande destaque e complexidade, que envolveu grande número de militares em perseguição à vítima fatal do homicídio. Contudo, analisando o vídeo juntado aos autos fica claro que o denunciado Cb Heyderson efetuou o disparo numa ocasião em que já não se fazia mais necessário, restando assim, evidenciado o dolo na conduta do denunciado em praticar o tipo penal a ele imputado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em relação à conduta imputada ao Sd PM Douglas Macarlos dos Santos, consta nos autos, e foi confirmado pelo próprio militar que ele efetuou o disparo de arma de fogo em direção ao matagal porque na operação complexa que enfrentavam, ele acreditava estar diante de uma situação de legítima defesa putativa. E assim, entrou no estado de alerta “nível 3”, e acabou por efetuar o disparo. Tenho que a autoria e materialidade estão comprovadas nos autos, notadamente por que os próprios denunciados afirmaram que efetuaram os disparos de arma de fogo. DISPOSITIVO Após análise da prova dos autos e alegações orais das partes o Conselho Permanente de Justiça decidiu, por maioria de quatro votos a um, condenar o militar, Cb PM Heyderson Nonato dos Santos Ferreira, pela prática capitulada no artigo 15 da Lei 10826/03. Votou vencido pela absolvição o Juiz Militar Cap Ronnie Jackson Rodrigues que absolveu o réu nos termos do art. 439, alínea “b”, do CPPM. O CPJ, por maioria de três votos a dois, absolveu o réu, Sd PM Douglas Macarlos dos Santos. Votaram pela absolvição nos termos do artigo 439, "d", do CPPM, os Júizes Militares: Cap PM Cristiano Márcio de Paula e o Maj PM Carlos Henrique Luiz. Votou pela absolvição nos termos do artigo 439, "b" do CPPM, o Juiz Militar Cap PM Ronnie Jackson Rodrigues. Votou vencido, pela condenação o Juiz de Direito. [...] (evento 1 – OUT3) (Destaca-se). Após a prolação da sentença condenatória, a defesa pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Todavia o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pelo aumento da pena imposta ao representado, o qual foi parcialmente provido pela 2ª Câmara deste Tribunal, para reformar a sentença a quo e fixar ao representado a reprimenda de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, concedido o sursis da pena (evento 1 – OUT4). O referido acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 7 de fevereiro de 2022 e, para a defesa, em 15 de fevereiro de 2022 (evento 1 – OUT5). Pelo exame dos autos, é possível constatar que, dos cinco militares envolvidos nos delitos de homicídio qualificado e disparo de arma de fogo, apenas o representado foi condenado, sendo os demais absolvidos, após o reconhecimento da legítima defesa putativa. Diante da interpretação dos fatos realizada na Justiça comum e aqui nesta Justiça especializada, em que foi excluída a ilicitude das condutas cometidas por todos os corréus, compreendo não ser possível julgar que a conduta praticada pelo representado, isto é, de efetuar disparo de arma de fogo em direção ao matagal, possa apresentar gravidade extrema a ponto de excluí-lo da Polícia Militar de Minas Gerais. Considerando-se que os outros envolvidos nos delitos foram absolvidos em razão do reconhecimento da legítima defesa putativa, em sentenças que já transitaram em julgado, julgo não ser plausível alterar a leitura dos fatos realizada pelos juízos competentes e apresentar uma versão dos fatos sob o ângulo narrado na denúncia, com a finalidade de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 acentuar a gravidade das circunstâncias em que os crimes foram praticados. Compreendeu-se que os crimes de homicídio qualificado e disparo de arma de fogo ocorreram durante uma complexa ação policial, em que os policiais receberam a informação de que a vítima seria um indivíduo perigoso, que teria praticado dois roubos em sequência, com a participação de outros quatro comparsas, todos armados, e que ele já teria atirado contra um policial quando empreendia fuga a pé, ou seja, antes de ter roubado o veículo de um homem que passava pelo local. Ademais, diversamente do que consta na denúncia, compreendeu-se que a vítima não parou o veículo que conduzia espontaneamente, mas, sim, que ela foi obrigada a interromper a fuga, em virtude de o carro ter perdido uma das rodas. Logo, julgou-se que os policiais tinham motivos para acreditar que se encontravam diante de uma iminente agressão praticada pela vítima, a qual teria realizado um movimento brusco, o que teria justificado os disparos realizados em seu desfavor. Veja-se que essa foi a interpretação definitiva dos fatos realizada na Justiça comum e, posteriormente, aplicada nesta Justiça Militar. A tese de que o representado teria efetuado disparo de arma de fogo acidentalmente não foi acolhida pelo Conselho Permanente de Justiça, razão pela qual ele foi condenado. Todavia a conduta do representado não pode ser examinada de maneira isolada e descontextualizada em relação à dos demais envolvidos. O representado foi condenado unicamente pelo fato de ter realizado disparo de arma de fogo em direção ao matagal, em momento em que já não havia motivo para tal comportamento. Ele foi punido pelo delito de disparo de arma de fogo, que é de perigo abstrato, prescindindo, portanto, de análise relativa à lesividade concreta da conduta. Entretanto é prudente destacar que a conduta do representado não trouxe prejuízo na prestação da segurança pública ou mesmo consequências ainda mais graves naquela ocorrência, tendo em vista que os disparos que ocasionaram a morte da vítima foram desferidos por outros militares. Assim, entendo que não é possível fazer digressões fora do que foi decidido nas sentenças absolutórias e condenatória transitadas em julgado, a fim de extrair condutas não imputadas ao representado, tanto pela denúncia quanto pelo édito condenatório, alterando-se o prisma pelo qual foi condenado. Logo, compreendo que a gravidade do delito de disparo de arma de fogo, por si só, não é capaz de ensejar a exclusão do militar da Corporação. Além disso, sabe-se que, quando da análise da representação oferecida pelo órgão ministerial, não se deve levar em consideração apenas a condenação e o quantum da reprimenda imposta, mas também é de suma importância avaliar a vida funcional do representado, seus comportamentos anteriores e posteriores ao cometimento do delito, bem como eventuais reflexos que a conduta possa ter tido na sociedade e na própria instituição. No caso, julgo que não seria justo ou razoável ignorar todo o tempo de serviço prestado pelo representado à Polícia Militar de Minas Gerais, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 bem como a sua boa ficha funcional, considerando-se, notadamente, que, após os fatos descritos na representação, o militar manteve conduta exemplar, sem quaisquer anotações desabonadoras. Verifica-se do Extrato de Registros Funcionais do representado que ele foi incorporado às fileiras da Corporação em 26 de abril 2004 e que, atualmente, possui conceito A, com 50 pontos positivos. Percebe-se, ainda, que o representado se empenhou em destacar-se nas suas funções, possuindo várias recompensas, muitas das quais foram adquiridas após a data dos fatos considerados criminosos. Ele é titular de 24 (vinte e quatro) notas meritórias, 31 (trinta e uma) menções elogiosas, 5 (cinco) elogios individuais e 1 (uma) medalha. O representado, depois de ter praticado o delito de disparo de arma de fogo, também obteve nota máxima nas Avaliações Anuais de Desempenho e Produtividade (evento 15 – JUNTADA3). Além disso, cabe ressaltar que não há punições em sua ficha (evento 17) e que ele não possui outra condenação ou processos criminais em tramitação (eventos 9, 10 e 14). Diante de tais elementos, nesses quase 10 (dez) anos após o fato criminoso, pode-se presumir que o militar não só realinhou a sua conduta de forma a se enquadrar aos valores e às condutas exigidos pela Corporação, como manteve-se atuante no exercício de sua função, o que demonstra que a reprimenda penal fixada é suficiente para puni-lo, merecendo ele, dessa forma, permanecer nos quadros do Polícia Militar de Minas Gerais. Nesse sentido, vejam-se julgados desta Corte: REPRESENTAÇÃO PARA A PERDA DA GRADUAÇÃO - LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA A SUPERIOR - EXTRATO DE REGISTROS FUNCIONAIS NÃO DESFAVORÁVEL - CONDENAÇÃO CRIMINAL - REPRIMENDA SUFICIENTE - MANUTENÇÃO NAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - O extrato de registros funcionais favorável, aliado à suficiente condenação criminal imposta, constitui razões aptas à manutenção do representado nas fileiras da Corporação. - Representação ministerial julgada improcedente. (TJMMG – RPG n. 0000823-31.2015.9.13.0000 – Relator: Des. Sócrates Edgard dos Anjos – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 07/10/2015 – Data da Publicação: 16/10/2015) PROCESSO DE PERDA DA GRADUAÇÃO - CRIME PREVISTO NO ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO IV, C/C O ART. 20, AMBOS DA LEI N. 10.826/03 - CONDENAÇÃO NA JUSTIÇA COMUM - SUBMISSÃO À PENA IMPOSTA - REPRIMENDA SUFICIENTE - CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS - IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO. - Militar condenado na Justiça Comum por crime que, apesar de grave, não é infamante, não causando reflexos negativos perante a Corporação e a sociedade, tem condições de permanecer na Polícia Militar, tendo em vista as circunstâncias do crime, seus longos anos de serviço e um bom extrato de registros funcionais. - Pedido de perda da graduação julgado improcedente. (TJMMG – RPG n. 0000851-33.2014.9.13.0000 – Relator: Des. Osmar Duarte Marcelino – Tribunal Pleno – Data do Julgamento: 02/07/2014 – Data da Publicação: 09/07/2014) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 PROCESSO DE PERDA DE GRADUAÇÃO - CONDENAÇÃO À PENA DE 4 ANOS E 2 MESES DE RECLUSÃO - RECONHECIMENTO DA REPRIMENDA PENAL – BONS SERVIÇOS PRESTADOS À PMMG – INTERESSE E DISPOSIÇÃO DO RÉU PARA MODIFICAR SUA CONDUTA NA VIDA PROFISSIONAL - IMPROVIMENTO DA REPRESENTAÇÃO Reconhecendo-se suficiente a reprimenda penal, bons serviços prestados à Corporação e havendo interesse e disposição do réu para modificar sua conduta na vida profissional, social e na caserna, o Juiz pode dar ao militar condenado oportunidade para realinhar sua conduta, mantendo-o nas fileiras da PMMG. Decisão: preliminar (de coisa julgada): majoritária (passaram pela preliminar); mérito: majoritária (improvimento da representação). (TJMMG – RPG n. 0000058-37.2004.9.13.0003 – Relator: Des. Jadir da Silva – Tribunal Pleno - Data do Julgamento: 19/12/2006 – Data da Publicação: 02/02/2007) Por fim, saliento que os fatos em exame não tiveram tantos reflexos negativos na sociedade e na própria Polícia Militar de Minas Gerais, pois, como visto, os demais militares envolvidos nos fatos foram absolvidos. Nesse contexto, compreende-se que a decretação da perda de graduação do representado se mostra como medida exacerbada e desproporcional às circunstâncias do caso concreto, mormente considerando-se a boa conduta funcional do militar, razão pela qual não se verifica incompatibilidade para a sua permanência na Corporação. Diante do exposto, julgo improcedente a presente representação e, consequentemente, mantenho o representado nas fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para julgar improcedente a representação, mantendo-se, por conseguinte, o militar nas fileiras da PMMG. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para igualmente julgar improcedente a presente representação. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator, pelas mesmas razões. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para julgar improcedente a representação. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de junho de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator